Tribunal: TJSP
Processo: 1028631-79.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Mandado de segurança – Programa de Ação Cultural (PROAC) – Destinação de parte do valor do ICMS recolhido, de acordo com a faculdade prevista no art. 6o da Lei Estadual no 12.268/2006 – Habilitação ao programa – Preenchimento dos requisitos da Portaria CAT 59/2006 - Entrega das Guias de Informação e Apuração do ICMS ("GIAs") – Comprovação de entrega antes de 1o de junho de 2017 - Sentença

Ementa:

Mandado de segurança – Programa de Ação Cultural (PROAC) – Destinação de parte do valor do ICMS recolhido, de acordo com a faculdade prevista no art. 6o da Lei Estadual no 12.268/2006 – Habilitação ao programa – Preenchimento dos requisitos da Portaria CAT 59/2006 - Entrega das Guias de Informação e Apuração do ICMS ("GIAs") – Comprovação de entrega antes de 1o de junho de 2017 - Sentença de concessão da ordem mantida – Recurso e reexame necessário desprovidos